Tribunal: TJES
Processo: 5003211-52.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003211-52.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIAN DE SOUZA

COATOR: 2 Vara da Comarca de Conceição da Barra

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003211-52.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: ADRIAN DE SOUZA

Advogado do(a) IMPETRANTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

IMPETRADO: 2 VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOC
OR
RÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADRIAN DE SOUZA contra ato do JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA no Processo nº 5000255-52.2025.8.08.0015, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva, que perdura por mais de um ano sem o encerramento da instrução criminal, em virtude de redesignação de audiências e falha estrutural do Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da custódia cautelar do paciente por cerca de um ano configura excesso de prazo desarrazoado e injustificado, apto a caracterizar constrangimento ilegal, diante das particularidades do trâmite processual e da atuação do Estado-Juiz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame de suposto excesso de prazo deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, afastando-se de critérios meramente aritméticos.

A concessão de habeas corpus por excesso de prazo exige a demonstração de flagrante ilegalidade ou desídia estatal qualificada, o que não se verifica quando a marcha processual segue ritmo compatível com a natureza do delito.

A atuação do juízo de origem revela-se diligente, com a realização de audiência de instrução para colheita de depoimentos e a designação de data para a continuação do ato, o que afasta a tese de inércia judicial ou paralisação indevida.

A frustração pontual de audiência por deficiência do aparelho estatal não induz, por si só, ao reconhecimento de constrangimento ilegal, se o magistrado impulsiona o feito e reavalia periodicamente a necessidade da segregação.

A decisão por meio da qual é mantida a prisão cautelar fundamentada na permanência dos requisitos autorizadores originários atende ao disposto no parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal.

O lapso temporal de aproximadamente um ano de custódia não se mostra desproporcional diante da gravidade concreta do fato e da necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na instrução criminal não decorre de simples soma aritmética de prazos processuais, mas de aferição pautada pela razoabilidade e pelas peculiaridades do caso concreto.

A verificação de diligência por parte do magistrado na condução do processo e na reavaliação da necessidade da prisão afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Inexiste excesso de prazo quando a demora para o encerramento da instrução encontra-se justificada pela complexidade da causa ou por incidentes processuais não atribuíveis à desídia exclusiva do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal (CPP), parágrafo único do art. 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.034.384/PE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025; TJES, HC 5002738-03.2025.8.08.0000, relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/5/2025; STJ, RHC n. 196.320/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003211-52.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: ADRIAN DE SOUZA

Advogado do(a) IMPETRANTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

IMPETRADO: 2 VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADRIAN DE SOUZA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
, nos autos do Processo nº 5000255-52.2025.8.08.0015.

A Defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva por período superior a um ano, sem encerramento da instrução criminal e por motivos alheios à atuação defensiva, destacando a redesignação de audiências por ausência de testemunhas da acusação e por falha estrutural do Judiciário, além de demora na apreciação de pedido de revogação, reputando ausentes contemporaneidade e necessidade cautelar.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Consta dos autos que no dia 24/6/2024, por volta das 02h26min, no Distrito de Braço do Rio, Conceição da Barra/ES, os réus
ADRIAN DE SOUZA
e JHEISON DOS SANTOS, agindo em comunhão de desígnios com outras quatro pessoas, três delas já identificadas como os menores RYELLISON DE JESUS e WEIK DE SOUZA NEVES, além de Adeilton Melo da Silva, vulgo “Pelego” (já falecido), com animus necandi, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram PEDRO CESAR NETO.

Nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, os réus, na companhia das pessoas citadas, arrombaram a porta da casa da vítima, dirigindo-se imediatamente até o local em que Pedro se encontrava dentro da residência, oportunidade em que, de posse de armas de fogo, desferiram diversos disparos que culminaram na morte do ofendido. Após matarem a vítima, os executores ainda pediram que as pessoas que se encontravam no local da execução informassem à Polícia que eles (os autores do crime) pertenciam a “Tropa sem limite”.

Segundo a peça acusatória, o crime foi cometido pela disputa da hegemonia do tráfico de drogas local e a consequente rivalidade existente entre “gangues” responsáveis pela comercialização dos entorpecentes na região. Além disso, os réus, em tese, agiram de forma a dificultar a defesa da vítima, uma vez que se aproximaram dela com armas de fogo, desferindo vários tiros em sua direção, quando essa saía do quarto da casa.

A prisão foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal e mantida em decisão proferida no dia 12/02/2026.

Para o exame de suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz, não estando eventual constrangimento ilegal vinculado a mero critério aritmético. Em outras palavras, exige-se a demonstração de flagrante ilegalidade para concessão de habeas corpus em casos de alegado excesso de prazo. Nesse mesmo sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 1.034.384/PE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025;
TJES
, HC 5002738-03.2025.8.08.0000, relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/5/2025.

Na espécie, extrai-se dos dados do processo de referência que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 18/3/2025, os réus foram citados, apresentaram resposta à acusação, houve a realização de audiência de instrução e julgamento em 20/8/2025, ocasião em que foram colhidos os depoimentos de cinco testemunhas. Atualmente, o feito encontra-se aguardando a realização de audiência em continuação designada para 14/4/2026.

Em que pese, durante o período assinalado, segundo destacado pela defesa, tenha restado frustrada uma audiência por deficiência do aparelho estatal, verifica-se que, no espaço de um ano, o juízo primevo demonstrou atuação diligente no impulso do feito, inclusive reavaliando, em momentos distintos, a necessidade da custódia preventiva à luz do contexto fático-processual então vigente, o que afasta a tese de inércia judicial ou de paralisação indevida da marcha processual.

Destarte, é válida e atende ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, a decisão judicial por meio da qual se mantém a prisão cautelar sob fundamento na permanência dos requisitos legais que a justificaram originariamente. Nesse sentido: STJ, RHC n. 196.320/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.

Nesse diapasão, o lapso temporal da custódia (cerca de um ano), analisado globalmente, não se mostra, por si só, desproporcional, considerando a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

No mesmo sentido, a d. Procuradoria de Justiça se pronunciou no sentido de que
“
Em causas complexas, como o caso em exame, pluralidade de diligências ou dificuldades na produção da prova, a extrapolação dos prazos ideais não enseja, automaticamente, nulidade da prisão cautelar, desde que não se verifique desídia estatal qualificada. Não se evidencia, pois, excesso de prazo configurador de coação ilegal.”

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)